Tribunal: TJES
Processo: 5017226-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017226-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ITAMAR MOREIRA BARBOSA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Viana

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO E CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 474/2022 DO CNJ. RECOMENDAÇÃO OBSERVADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de José Itamar Moreira Barbosa contra ato do MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que, na execução penal, unificou penas restritivas de direitos e as converteu em privativa de liberdade, fixando pena total de 6 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, com expedição imediata de mandado de prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Duas questões principais são suscitadas:
(i) se a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação viola a Resolução nº 474/2022 do CNJ;
(ii) se há prescrição da pretensão punitiva ou da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A unificação e conversão de penas observaram o art. 111 e o art. 66, II, “a”, da LEP, que permitem a soma das penas impostas em distintos processos e a adequação do regime de cumprimento de acordo com o quantum total.
4. A Resolução nº 474/2022 do CNJ foi atendida, tendo sido assegurada vaga em unidade prisional compatível antes da expedição do mandado de prisão, conforme informações da autoridade coatora.
5. Não houve prescrição, pois o trânsito em julgado ocorreu em prazo compatível com as normas aplicáveis ao caso.
6. Quanto à audiência de custódia, eventual atraso não gerou prejuízo concreto ao paciente, estando a regularidade processual restabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A unificação e conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, com fixação de regime semiaberto, é compatível com os dispositivos da LEP, desde que observado o quantum total das penas somadas.

A expedição de mandado de prisão nos termos da Resolução nº 474/2022 do CNJ pressupõe verificação da disponibilidade de vaga em unidade compatível, não havendo constrangimento ilegal quando tal exigência é atendida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 111 e 66, II, “a”; Resolução nº 474/2022 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, HC 1047895-97.2023.8.13.0000, Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5017226-94.2024.8.08.0000

PACIENTE:

JOSÉ ITAMAR MOREIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA:
M
M
.
JU
IZ
DE DIREITO
DA
7
ª VARA
CRIMINAL
D
E
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor
de
JOSÉ ITAMAR MOREIRA BARBOSA
,
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado pel
o

M
M
.
Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara
Criminal
de
Vi
la Velha
/
ES
,

nos autos do processo nº
0033390-61.2017.8.08.0035
.

N
arra o impetrante que o paciente respondeu ao processo nº 0011465-62.2004.8.08.0035 no qual restou condenado em pena restritiva de direitos e 100 (cem) dias-multa em regime aberto por infringir o art. 312 do CP e, concomitantemente, respondeu ao processo nº 002140-43.2003.8.08.0024 no qual foi igualmente condenado em pena restritiva de direitos e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em regime aberto, com fulcro no art. 1º, inc. II da Lei nº 8.137/90.

Que os autos foram encaminhados ao Juízo da Execução Penal, momento no qual receberam o nº 0033390-61.2017.8.08.0035.

Narra ainda que o d. Juízo realizou a digitalização dos mesmo e procedeu com a unificação e conversão das restritivas de direito em privativa de liberdade, arbitrando 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto ao paciente.

Alega que imediatamente foi expedido mandado de prisão, não tendo o paciente ou seus defensores sido intimados antes, durante ou após a sentença de unificação e conversão das penas.

N
o dia 30 de outubro de 2024 o réu foi recolhido para o estabelecimento prisional.

Por fim, alega que ocorreu a prescrição, uma vez que a pena em concreto do réu foi de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, sendo sua denúncia recebida em 26 de maio de 2005 e a sentença proferida somente 09 (nove) anos após, em 01 de dezembro de 2014.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para determinar a liberdade do réu.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
10711430
.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 10999495.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11151735
) opinando
pelo não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

À luz do regramento legal e, ainda não podendo haver análise
per saltum
da matéria pertinente a prescrição conhece-se parcialmente do Habeas Corpus. Passo a analisar a questão quanto à necessidade de intimação da d. Defesa sobre a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, uma vez que alega que não foi intimada.

In casu
, não há conversão por descumprimento de pena restritiva de direitos, mas adequação, nos termos do art. 111 da LEP, para cumprimento de pena que supera 04 (quatro) anos.

O art. 111 da LEP prevê o regime de cumprimento da pena, nos casos em que abrange a condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos (que é o caso dos autos).

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Acrescenta-se anda, que conforme a previsão do art. 66, inc. II,
“a”
da LEP, cabe ao juiz da execução
“decidir sobre a soma ou unificação de penas”.
Sendo assim, resta claro que tendo o paciente sido condenado em mais de um crime, em processos distintos, e uma vez somadas as penas deve o Magistrado da Execução, observar o novo regime a que será submetido, com base no
quantum
final estabelecido.

Nos casos em que há concurso de crimes (soma de penas) o que interessa é a pena final imposta. Se não excede a quatro anos, em tese, pela pena aplicada, cabe a substituição; ao contrário, ter-se-á de aplicar a privativa de liberdade.

No caso o Juiz unificou as penas em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão (ultrapassando 04 anos) e multa, em regime semiaberto. Portanto, ao somar as penas, e alcançando a soma delas mais de 04 (quatro) anos, não poderá manter a aplicação das restritivas de direitos.

A parte impetrante busca,
ainda,
que seja declarada a nulidade da decisão que ordenou a emissão do mandado de prisão contra o paciente sem que este fosse previamente intimado para cumprir voluntariamente a pena. Tal decisão violaria o disposto na Resolução nº 474 do CNJ, que alterou o artigo 23 da Resolução nº 417 do mesmo órgão.

Destaco que não ignoro a Recomendação nº 474/2022 do CNJ, que, em seu artigo 23, com nova redação, prevê:

"Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n°. 56”.

Essa recomendação tem como objetivo evitar que indivíduos condenados aos regimes semiaberto e aberto sejam recolhidos em unidades inadequadas, contrariando o entendimento expresso na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
1
.

Nesse sentido, observa-se a posição reiterada na jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE MANEJO DO WRIT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMISMO COM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 474/2022, DO CNJ. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Conforme entendimento firmado pela 1ª Turma do STF, não se admite habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração. Ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 2.
A finalidade da Resolução nº 474, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e das justificativas de sua edição, é a de evitar que condenados em regime semiaberto e aberto sejam detidos e permaneçam em estabelecimento inapropriado, de forma a contrariar o enunciado da Súmula Vinculante nº 56, do e. Supremo Tribunal Federal. 3. No caso dos autos, a Comarca em que o apenado está possui condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto, não configurando, o caso concreto, excesso de execução de pena, na linha da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal e na Recomendação 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.
(TJMG; HC 1047895- 97.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 07/06/2023; DJEMG 07/06/2023)

Adicionalmente, para orientar os magistrados criminais e de execução penal, foi emitido o Ofício Circular nº 09/2022 pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execução Penal deste Tribunal, detalhando o fluxo estadual para aplicação da Resolução nº 474/2022. Entre os pontos destacados:

“
(...)
1) Ao receber a guia de recolhimento emitida pelo Juízo da condenação, que não mais ficará condicionada à expedição e tampouco ao cumprimento de mandado de prisão, a Vara de Execução Penal competente, conforme critério definido no Ato Normativo Conjunto n° 19/2022, publicado no Diário da Justiça de 17/10/2022, deverá autuar e cadastrar o processo de execução penal no SEEU;

2) Em seguida, tratando-se de condenação em regime inicial semiaberto deverá a VEP oficiar à DIMCME para verificar, considerando o perfil da pessoa condenada, a disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado, com fixação de prazo máximo de 30 (trinta) dias para resposta;

3) A Vara de Execução Penal competente deverá exercer rigorosa fiscalização sobre os prazos concedidos à DIMCME para as providências do item "2" deste ofício;

4) Havendo a indicação de Unidade Prisional submetida à jurisdição de outra Vara de Execução Penal, deverá ser remetido o processo de execução;

5) Uma vez recebido o processo de execução na unidade judiciária responsável pela Unidade Prisional indicada pela DIMCME, o Juízo deverá intimar o apenado para o cumprimento da pena e, caso haja disponibilidade de vaga no regime semiaberto, avaliará a expedição de mandado de prisão, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP;

6) Enquanto não remetido o processo de execução para outro Juízo, ficará a Vara de Execução Penal que recebeu a guia de recolhimento responsável pela apreciação de todos os incidentes próprios da execução penal;

7) Existente processo de execução anterior em regime aberto, o respectivo Juízo deverá receber a guia de recolhimento e realizar a unificação de regime. Em caso de a unificação redundar em regime semiaberto, a Vara deverá oficiar à DIMCME nos exatos termos do disposto do item “2” deste ofício e caso redunde em regime fechado, deverá expedir o competente mandado de prisão e, uma vez cumprido, expedir a Guia de Execução para o Juízo competente, considerando o local da prisão
(...)”.

No caso em análise, a autoridade coatora assegurou previamente a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto antes de determinar o recolhimento do paciente, que já se encontra em unidade apropriada.

Quanto à alegação de coação ilegal devido ao atraso na audiência de custódia, é importante ressaltar que a ausência de sua realização no prazo de 24 horas não invalida automaticamente a prisão. Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto ao paciente decorrente do atraso.

Por fim, verifica-se que tal suposta nulidade foi superada, considerando que a audiência de custódia foi realizada no dia 12/02/2024, conforme as informações disponibilizadas.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

8

1
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.